Tribunal: TJBA
Processo: 8000032-94.2023.8.05.0114
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000032-94.2023.8.05.0114

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITACARE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS COSTA DA SILVA JUNIOR, VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA

APELADO: JAILTON DE SOUZA SENA

Advogado(s)
:
LEANDRO ALVES COELHO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL. MUDANÇA DE NÍVEL FUNCIONAL. DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR. LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO ANTECIPADA SEM FUNDAMENTAÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de apelação cível interposta pelo Município de Itacaré contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por servidor público municipal, determinando a implementação da mudança de nível funcional, nos termos da legislação municipal vigente, com efeitos financeiros retroativos, acrescidos de correção monetária e juros e fixou honorários advocatícios no percentual máximo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legal a negativa de mudança de nível funcional com fundamento em limites orçamentários da Lei de Responsabilidade Fiscal; (ii) estabelecer se a fixação de honorários advocatícios no percentual máximo, em sentença ilíquida, sem fundamentação, é válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso deve ser conhecido apenas em parte, pois a alegação da Ré/Apelante sobre o valor da remuneração dos professores municipais não guarda pertinência com a controvérsia dos autos, não tendo sido objeto de discussão na origem, razão pela qual incide a vedação imposta pelo princípio da dialeticidade recursal.

4. No mérito, a argumentação da municipalidade sobre a inconstitucionalidade da norma local por suposta afronta ao art. 169 da CF/1988 não configura alegação de ofensa direta à Constituição, o que afasta a possibilidade de controle difuso de constitucionalidade e, por conseguinte, a aplicação da cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97; SV nº 10 do STF).

5. A ausência de dotação orçamentária não afasta o direito subjetivo à progressão funcional quando preenchidos os requisitos legais, conforme jurisprudência firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1075.

6. A jurisprudência desta Corte reitera a obrigatoriedade de observância da legislação municipal vigente quanto à promoção funcional, ainda que haja alegação genérica de restrição fiscal pelo ente público.

7. Logo, verificado que o servidor preencheu os requisitos legais e realizou o pedido administrativo, o não processamento do pleito pela Administração configura omissão ilegal, legitimando a condenação judicial para implementação da mudança de nível com seu reflexos financeiros.

8. Por fim, a fixação dos honorários sucumbenciais no percentual máximo previsto no § 3º do art. 85 do CPC, em sentença ilíquida, exige fundamentação específica, conforme determina o art. 93, IX, da CF/1988. A ausência de justificativa impõe a reforma do julgado e a remessa da definição do percentual à fase de liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido em parte e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A limitação orçamentária imposta pela Lei de Responsabilidade Fiscal não impede a concessão de progressão funcional ao servidor público que tenha cumprido os requisitos legais.

2. A ausência de processamento de pedido administrativo não afasta o direito subjetivo do servidor à promoção funcional prevista em lei vigente.

3. A fixação antecipada dos honorários sucumbenciais no percentual máximo, em sentença ilíquida, sem fundamentação específica, viola o dever constitucional de motivação das decisões judiciais e deve ser relegada à fase de liquidação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 93, IX, e 97; LC nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), art. 22, parágrafo único, I; CPC, arts. 85, §§ 3º e 4º, II, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1878849/TO, REsp 1878854/TO e REsp 1879282/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 10.03.2021 (Tema 1075); STF, Súmula Vinculante nº 10; TJBA, Apelação nº 8000352-91.2016.8.05.0114, Rel. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 27.07.2024; TJBA, Apelação nº 8000002-69.2017.8.05.0114, Rel. Desa. Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 19.12.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8000032-94.2023.8.05.0114,
em que figuram como Apelante e Apelado, respectivamente, o
MUNICIPIO DE ITACARE
e
JAILTON DE SOUZA SENA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
EM PARTE
do recurso

e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Procurador(a) de Justiça